Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700411-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES EMBARGADO: TIAGO RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS, RENISE CRISTINA VIEIRA BENTHER VASCONCELOS DECISÃO Razão assiste ao embargante. A guia de recolhimento do preparo recursal foi anexada (ID 56418291). Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, desconstituir a decisão proferida (ID 56518593). Intime-se o embargante. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, voltem. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006